Tribunal: STF
Processo: ARE 1565628
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão - IPREV interpõe agravo (eDoc 27) contra a decisão (eDoc 25) que, à anotação de incidência dos enunciados 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o extraordinário (eDoc 20) manejado em face de acórdão (eDoc 13) assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO BENEFICIÁRIO QUE ALCANÇOU A MAIORIDADE. PAGAMENTO DEVIDO ATÉ 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE. INAPLICÁVEL DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 73/2004. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.717/1998. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RESTABELECIMENTO DA PENSÃO. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Seguindo a linha de intelecção oriunda do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RMS nº 29.986/MA, a Lei nº 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito à pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei nº 8.213/1991, e não somente até os 18 (dezoito) anos, conforme previsto no art. 9º, II, da Lei Complementar Estadual nº 73/2004. 



    2. O benefício da pensão por morte não está inserido nas hipóteses impeditivas de antecipação de tutela em face da Fazenda Pública, a teor do disposto no Enunciado nº 729 do STF. Ademais, trata-se de manutenção do benefício, e não da busca de um novo. 



    3. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida. 



    Em suas razões, o agravante alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos art. 24, XII e §§ 1º e 4º, da Constituição Federal, ao argumento de que, por se tratar de matéria de competência legislativa concorrente, somente após a superveniência da lei federal poderia haver sido suspensa a eficácia da lei estadual.



    É o relatório. Decido.



    2.Correta a decisão agravada.



    O restabelecimento da pensão por morte foi assegurada, pelo órgão fracionário estadual, ao amparo do conjunto probatório dos autos e da interpretação de legislação infraconstitucional, consoante demonstram os seguintes trechos do correspondente voto-condutor:



    A pretensão recursal gira em torno da reforma da sentença que concedeu a segurança requerida, para que a impetrante receba o benefício da pensão por morte até completar a idade de 21 (vinte e um) anos. 



    Sustenta o Estado do Maranhão que o direito à pensão por morte deverá ser regido pela Lei Complementar Estadual nº 73/2004, que dispõe sobre o Sistema de Seguridade Social dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão e disciplina, no art. 9º, II, que a dependência econômica dos filhos solteiros dos segurados cessa aos 18 (dezoito) anos. 



    Ocorre que a Lei nº 9.717/1998, que versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal, dispõe, em seu art. 5º, que é vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei nº 8.213/1991. 



    E, conforme a aludida Lei nº 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II), in verbis: 



    […]



    Seguindo a linha de intelecção oriunda do Superior Tribunal de Justiça, a Lei nº 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito à pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei nº 8.213/1991. 



    Os enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo, impedem a revisão daquele entendimento na via extraordinária. Nessa linha, em casos fronteiriços: ARE 1285674 AgR/MS Rel. Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 01 de março de 2021; RE 1.129.000, Ministro Celso de Mello, DJede 14 de junho de 2018; RE 1.205.563, Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22 de maio de 2019; e RE 1.216.725, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6 de agosto de 2019.



    Inviável, portanto, a abertura da instância.



    Por fim, advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; e ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Revisor



Documento assinado digitalmente